Tribunal: CARF
Processo: 11065.720555/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720555/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ROGERIO ALBERTO DIETRICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da
base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros moratórios pelo recebimento
em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 39),
com valor de crédito tributário apurado à época de R$ 262.184,00, com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 41) nos seguintes termos: constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
490.140,03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720555/2017-90
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720555/2017-90

Assim consta na Complementação da descrição dos fatos (fl. 42):
Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho. Processo no 0143000-
33.2006.5.04.0383. Rendimentos líquidos recebidos em 2014 conforme Relatório de
Valores Pagos da Justiça do Trabalho apresentado (cálculos atualizados em
09/06/2014): R$1.286.842,58.
(+) IRRF conforme DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) do Banco
do Brasil: R$79.956,05.
(+) Previdência oficial (INSS reclamante) conforme Relatório de Valores Pagos da
Justiça do Trabalho apresentado (cálculos atualizados em 09/06/2014): R$12.335,24.
= Total de rendimentos recebidos em 2014: R$1.379.133,87.
(-) Parcela dos rendimentos comprovadamente não tributável conforme Relatório de
Valores Pagos da Justiça do Trabalho apresentado (cálculos atualizados em
09/06/2014): R$198.381,25
= Rendimentos tributáveis antes da dedução dos honorários: R$1.180.752,62
(-) Honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis:
R$246.413,34
= Rendimentos tributáveis: R$934.339,28.
Na Impugnação (fl. 04) o contribuinte, não se conformando com a notificação de
lançamento, defende que:
Sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação
exclusiva, com infração no valor de R$ 490.140,03, explica que o valor contestado corresponde a
honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos. Que o valor contestado é isento por se tratar de indenização paga
por rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio
indenizado ou de FGTS, recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
Sobre a dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente, tributação exclusiva, com valor da infração: R$ 526,30, afirma que o valor
contestado foi efetivamente retido pela fonte pagadora a título de contribuição para a Previdência
Oficial do contribuinte.
E sobre a compensação indevida de IRRF sobre RRA, tributação exclusiva, com
valor da infração de R$ 35.414,30, entende que o valor contestado foi retido sobre rendimentos
recebidos acumuladamente e não informados pela fonte pagadora.
Junta o seguintes documentos: Alvará de Depósito Recursal da 3a Vara do
Trabalho de Taquara (fls. 7 a 9), Prestação de Contas do Processo n. 01430.2006.383.04.00.2 dos
patronos no Processo Judicial (fl. 10), Nota Fiscal dos Honorários Advocatícios (fl. 11),
Relatório de Valores Pagos (fl. 12 a 15; 19-20), Resumo do Relatório (fl. 16 e 17), Termo de
Conclusão (fl. 18), Ofício n. 167/2017 com a solicitação de transferência dos valores à Fazenda
Nacional (fl. 21) e Valor Recebido Desmembrado (fl. 22).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720555/2017-90

Na Impugnação (fl. 23 a 27) relata inicialmente que:
a) recebeu rendimentos acumulados em detrimento da Ação Trabalhista de n°
0143000-33.2006.5.04.0383, gerando assim obrigatoriedade à entrega de Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física no exercício de 2015. Após cumprir a respectiva obrigação, foi contatado
pela Delegacia divergência entre os valores declarados pelo lmpugnante e pela fonte
pagadora, gerando o Termo de Intimação Fiscal de n°2015/610071310605650.
b) No dia 25 de junho de 2014, fora emitido pela Justiça do Trabalho três alvarás,
nos seguintes valores: R$ 6.621,24; R$ 12.949,78; R$ 1.286.842,58, conforme documentos 1, 2 e
3 em anexo, totalizando R$ 1.306.413,60, sendo que posteriormente no momento do saque,
aplicada correção, o referido valor restou no montante de R$ 1.310.837,48. Conforme relatório
de Complementação da Descrição dos Fatos, a Justiça do Trabalho apresentou rendimento
líquido no valor de R$ 1.286.842,58, no entanto, o mesmo é relativo apenas a um alvará.
Conforme se observa na íntegra do relatório de valores pagos, o valor efetivamente pago foi de
R$ 1.306.413,60.
c) A Notificação aponta a retenção de Imposto de Renda no valor de R$
79.956,05. Ocorre que o valor retido dos rendimentos do Impugnante é de R$ 115.370,35,
conforme informado em sua declaração. Diante da falta da transferência do valor pelo Banco à
Fazenda Nacional, foi expedido Ofício de n° 167/2017, para que regularize a situação do
pagamento do Imposto. Sendo assim, o valor a ser considerado para fins de retenção na fonte, é o
que realmente fora retido do Impugnante.
d) Em decorrência do processo trabalhista supra citado, o Impugnante efetuou o
pagamento de R$ 287.813,87 a título de honorários advocatícios.
O Acórdão 08-45.246 – 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 62 a 70), em Sessão de
06/12/2018, julgou a impugnação procedente em parte.
a) Entendeu-se que o Relatório Resumo Detalhado apresentado pela defesa não
tem o condão de alterar as verbas tributáveis de acordo com o que determina a legislação do
imposto de renda.
Constatou-se que o perito informou que os juros de mora sobre o principal
tributável é isento de tributação. Ocorre que a legislação do imposto de renda determina que a
tributação dos juros de mora segue a forma de tributação da parcela a que se refere. No
caso, apenas os juros de mora sobre a parcela de FGTS é não tributável.
No caso em tela, não restou comprovado que os rendimentos em questão
foram pagos no contexto da rescisão do contrato de trabalho. Dessa forma, há que se tributar
os juros e atualização monetária incidentes sobre verbas tributáveis.
b) O contribuinte requer seja reconhecido o direito de compensar o imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 115.141,94, incidente sobre verba trabalhista, recebida
mediante ação judicial. A fiscalização, por sua vez, informa que a fonte pagadora declarou
imposto de renda retido na fonte à ordem de R$ 79.956,05 e que não foi apresentado alvará de
levantamento do valor requerido pelo contribuinte.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720555/2017-90

Ao compulsar os autos, constatou-se que o imposto de renda na fonte incidente
sobre o principal tributável foi de R$ 103.908,58, sendo que o valor de R$ 11.233,36 refere-se
ao imposto de renda na fonte incidente sobre o 13o salário, o qual é de tributação exclusiva.
Dessa forma, deve ser considerado o valor de fato retido, independente da comprovação do
efetivo recolhimento.
c) O contribuinte requer seja considerada a parcela de R$ 526,30 referente a INSS
do reclamante. Contudo, referido valor refere-se a juros incidentes sobre o INSS a recolher
e, como tal, não pode ser deduzido da base de cálculo de imposto de renda. Dessa forma,
resta mantida a respectiva glosa.
Em 10/01/2019 (fl. 75) o contribuinte foi cientificado da decisão. Em 06/02/2019,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 78 a 80). Ali aduz:
No ano calendário de 2014, o recorrente recebeu rendimentos acumuladamente, em
decorrência de uma reclamatória trabalhista, com sentença datada em 28/08/2008.
Tais valores foram corrigidos por juros e atualização monetária, conforme documentos
juntados nos autos.
No entanto, por não haver comprovação de que os rendimentos em questão foram
pagos pela rescisão do recorrente, entendeu a Receita Federal que o mesmo omitiu
dos seus rendimentos recebidos acumuladamente tais valores da correção.
Ocorre que, é garantido o direito ao recorrente de que os valores recebidos a título
de juros e atualização monetária, não são oferecidos à tributação nos casos em que
se referirem ao recebimento em atraso de verbas trabalhistas. (...)
Ademais, ressalta que juntou relatório detalhado das verbas, elaborado pelo perito
responsável pelos cálculos trabalhistas, assim como outros documentos pertinentes ao
processo originário, com o intuito de demonstrar a natureza trabalhista do mesmo. Não
sendo o suficiente conforme entendimento do acórdão proferido, requer a juntada da
sentença para reiterar o já alegado anteriormente.
Persiste assim, o direito do recorrente a não tributação dos valores de juros e atualização
monetária sobre o principal, conforme cálculo efetuado na entrega de sua declaração,
por se tratar de verbas trabalhistas recebidas em atraso, decorrentes de perda de
emprego.
Junta (fls. 81 a 87) Sentença do Processo Judicial 01430-2006-383-04-00-2, da 3a
Vara do Trabalho de Taquara da Justiça do Trabalho – 4a Região/RS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720555/2017-90

Inicialmente reconheço a tempestividade da peça recursal. Em 10/01/2019 (fl. 75)
o contribuinte foi cientificado da decisão. Em 06/02/2019, interpôs Recurso Voluntário (fls.
77).
Há matéria não recorrida nos Autos. Trata-se de da parcela de R$ 526,30 referente
a INSS do reclamante. Em 1a instância, julgou-se que o valor se refere a juros incidentes sobre
o INSS a recolher e, como tal, não pode ser deduzido da base de cálculo de imposto de
renda. A glosa restou mantida sem que o contribuinte contestasse a questão em 2a instância.
Julgou, portanto, matéria preclusa.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – juros e atualização monetária
sobre o principal.
Alega o contribuinte, em sede recursal, que persiste o direito à não tributação dos
valores de juros e atualização monetária sobre o principal por se tratar de verbas trabalhistas
recebidas em atraso, decorrentes de perda de emprego.
A DRJ havia entendido que não restou comprovado que os rendimentos em
questão foram pagos no contexto da rescisão do contrato de trabalho. E, dessa forma, há que
se tributar os juros e atualização monetária incidentes sobre verbas tributáveis.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos RE 1.514.751/RS e 1.555.641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, §2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720555/2017-90

Como bem colocado no documento agora acostado aos autos, julgou-se
procedente em parte a ação trabalhista “para declarar a existência de relação de emprego entre o
autor e a reclamada, pelo período de 01/07/2003 a 12/08/2006 (já com o cômputo do aviso
prévio) e a rescisão sem justa causa do contrato de trabalho” (fl. 86).
Dou, portanto, provimento para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor recebido a título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso no verbas
decorrentes do exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, do montante recebido a título de juros moratórios pelo recebimento em atraso de
verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 105
DF CARF MF
Original